Tribunal: TJDFT
Processo: 0016941-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0016941-94.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. EMBARGADO: CORUJÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, JOSÉ RABELO DE SOUZA JUNIOR, MAIDI BATISTA RABELO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo no recurso extraordinário interposto por CORUJÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. (ID 25045026). Aponta omissão consubstanciada na ausência de manifestação acerca dos honorários recursais previstos no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios e pela majoração da verba honorária. Contrarrazões de ID 25574726. É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. Razão assiste à embargante. Reconhecido o vício, segue-se sua correção. De início, cumpre pontuar que, em primeira instância, o i. magistrado assentou, verbis (ID 10433546): Na ação de rescisão de contrato, em razão da sucumbência, condeno Corujão Derivados de Petróleo, José Rabelo de Souza Júnior e Maidi Batista Rabelo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das condenações, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do CPC. Na ação monitória no 0701883-73.2017.8.0001, em face da sucumbência da parte ré Maidi, José Rabelo e Corujão, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono de Ipiranga, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do CPC. Interposto recurso de apelação, a Sétima Turma Cível negou provimento ao recurso relativo à ação de rescisão de contrato e deu parcial provimento ao apelo no que tange à ação monitória, e majorou “os honorários em ambos os processos objeto de apelo, em face das disposições do art. 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil, tornando-os definitivos em 11% (onze por cento) do valor da condenação” (ID 14332798). Quanto aos recursos constitucionais, esta Presidência, em decisão híbrida, inadmitiu o recurso especial e negou seguimento e inadmitiu o extraordinário. Interpostos agravos direcionados às Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo e determinou a majoração dos honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor já arbitrado (ID 24953496). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral (ID 24953497). Passo seguinte, e, em cumprimento ao comando da Corte Suprema não se conheceu do agravo no recurso extraordinário (ID 25045026). Assim, considerando a imposição prévia de verba honorária, o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da embargante, acolho os embargos de declaração para majorar os honorários em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, consoante previsão do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC. III – Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para majorar a verba honorária em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019